Tribunal: TJBA
Processo: 8007859-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007859-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

AGRAVADO: ADRIANA GUEDES EVANGELISTA

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO. CLÍNICA REGISTRADA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERNATIVA CREDENCIADA EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão que, em ação originária, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a autorização de internação da autora em clínica para tratamento da obesidade.

2. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de urgência, adequação do tratamento ambulatorial, necessidade de prova pericial, taxatividade do rol da ANS, existência de programa próprio para obesidade e irregularidade da clínica indicada, além da irreversibilidade da medida. Requer a suspensão da tutela e, ao final, o provimento do recurso.

3. O relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Após contrarrazões, o recurso foi julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde autorizar a internação da beneficiária em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental, previsto no art. 6º da CF/1988, e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se aplica o CDC, conforme a Súmula 608 do STJ. Ainda assim, incidem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do CC.

5. Os autos contêm elementos que indicam que a autora é portadora de obesidade mórbida, com aumento progressivo de peso, comorbidades e problemas psicológicos, havendo recomendação médica de tratamento multidisciplinar urgente, com internação por 140 dias.

6. A internação indicada não possui finalidade estética. A necessidade terapêutica foi demonstrada por relatório médico e demais documentos juntados.

7. A clínica indicada está registrada no Conselho Regional de Medicina, o que afasta, no exame realizado, a alegação de que se trata de simples SPA.

8. A agravante não demonstrou a existência de clínica credenciada com características suficientes para a realização do tratamento prescrito, nem comprovou onerosidade excessiva ou quebra do equilíbrio contratual.

9. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para admitir cobertura de tratamentos e procedimentos não contidos no rol da ANS.

10. Precedentes do TJBA reforçam a possibilidade de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver indicação médica e ausência de demonstração de alternativa adequada pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Mantido o indeferimento do efeito suspensivo e preservada a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento:

1.
Nos planos de saúde de autogestão, embora inaplicável o CDC, subsistem os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato.

2. A internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida é cabível quando houver indicação médica, urgência clínica e ausência de prova de alternativa credenciada equivalente.

3. Demonstrada a necessidade terapêutica e o registro da clínica no órgão profissional competente, afasta-se, em juízo de cognição sumária, a negativa de cobertura baseada na alegação genérica de tratamento estético ou de inadequação do estabelecimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007859-08.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ADRIANA GUEDES EVANGELISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .